Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-64.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. ATIVIDADES DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 581 STF. SERVIÇO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida no mandado de segurança. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no julgado, requer o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria. Sustenta que, sendo uma companhia seguradora, constata-se que a sua obrigação referente ao pagamento de um sinistro constitui uma obrigação de dar, jamais de fazer. Argumenta que exigir um tributo sobre uma situação que não está dentro da sua competência constitucional viola o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal de 1988, que atribui à União Federal a responsabilidade de instituir impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro, além de títulos e valores mobiliários. Ao pretender exigir o ISS sobre o contrato de seguro-saúde, equiparado a atividade de administração de planos de saúde para fins de exercer a sua competência tributária, viola os artigos 108, § 1o, e 110 do Código Tributário Nacional, que vedam o uso de analogia para fins arrecadatórios.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão asseverou que a Lei 9.656/98 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde sem fazer distinção entre as operadoras de seguro-saúde e as administradoras de planos de saúde. 3.1. O aresto pontuou que não há que se distinguir a natureza dos serviços prestados entre o plano de saúde e a seguradora de saúde uma vez que a companhia seguradora realiza a garantia quando o segurado necessita da prestação do serviço médico, diferentemente do seguro de responsabilidade civil, quando a seguradora é chamada a cumprir a cobertura em caso de acidente pessoal. 3.2. O julgado foi claro ao dispor que o objetivo do seguro-saúde é a prestação de assistência médica e hospitalar ao segurado, à semelhança dos planos de saúde, incidindo ambos no mesmo fato gerador do tributo.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. De inteira pertinência, o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436)
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.